Tribunal: TJMT
Processo: 1028436-32.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028436-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.988.728-33 (ADVOGADO), LUCIANO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 305.946.828-19 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.988.728-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ADILSON VARGAS DA COSTA - CPF: 192.554.798-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por Valdemiro Ferreira da Silva, em favor de Luciano Ribeiro de Souza, visando ao trancamento da ação penal nº 1004681-02.2022.8.11.0015, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, pela suposta prática dos crimes de calúnia e injúria (
arts
. 138 e 140 do Código Penal), sob alegação de inépcia da queixa-crime e decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a queixa-crime é inepta por ausência de descrição pormenorizada dos fatos; e (
ii
) avaliar se houve decadência na propositura da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A queixa-crime foi apresentada dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, considerando que o delito de calúnia ocorreu em 03/10/2021 e o de injúria em 23/02/2022, e a queixa-crime foi ajuizada em 30/03/2022.

A falta de recolhimento das custas no momento do ajuizamento da queixa-crime não implica extinção imediata da ação penal, sendo
permitida a regularização posterior, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A descrição dos fatos na queixa-crime é suficiente para deflagrar a ação penal, cumprindo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, com narrativa clara, objetiva e acompanhada de elementos probatórios que permitem o pleno exercício da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A queixa-crime apresentada dentro do prazo decadencial é válida, ainda que as custas sejam recolhidas posteriormente, desde que oportunizada a regularização.

A descrição dos fatos na queixa-crime não exige detalhamento exaustivo, bastando a narrativa suficiente para o exercício da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 138 e 140; Código de Processo Penal,
arts
. 38, 41 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 188.677/GO, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024,
DJe
23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, visando o trancamento da ação penal nº 1004681-02.2022.8.11.0015, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, na qual o paciente
Luciano Ribeiro de Souza,
responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 140, do Código Penal.

Aduz, em síntese, tanto que a queixa-crime é genérica e carece de elementos que permitam a plena defesa do paciente, pois os fatos são descritos de maneira vaga e imprecisa, quanto que já se operou a decadência para propositura da ação, razões pelas quais pugna pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Afirma ainda que o querelante deixou de recolher as custas quando ajuizou a
queixa- crime
, recolhendo-as apenas em 09/05/2022.

A liminar foi indeferida (
i
d.
238952176
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (
id
.
247404186
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no
id.
251939666
, opin
ou
pela denegação da ordem.

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante
sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade

coatora que
não determinou o trancamento da ação penal
aduzindo
que já se operou a decadência para
a
propositura da ação
, na medida em que a queixa-crime foi proposta fora do prazo decadencial de seis meses previsto pelo art. 38 do Código de Processo Penal.

Narra que o
querelante alega que os fatos ocorreram em 03/10/2021 e 23/02/2022, sem, no entanto, fornecer descrição adequada e detalhada dos eventos
e só ajuizou a queixa crime em 09/05/2022, fora do prazo decadencial.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta
das informações prestadas pelo Juízo de origem que o crime
da
calúnia ocorreu em 03/10/2021 e o de injúria ocorreu em 23/02/2022, de modo que, a decadência quanto ao delito de calúnia se daria em 02/04/2022 e o de injúria em 22/08/2022.

Assim, tendo o querelante distribuído a queixa-crime em 30/03/2022, não há falar em decadência, visto que se deu dentro do prazo de 6 (seis) meses.

Quanto à alegação de ausência de recolhimento das custas no momento do ajuizamento da queixa-crime esse não merece prosperar, visto que
a falta de pagamento das custas processuais na apresentação da queixa-crime não implica na imediata extinção do feito
.

Ao contrário, e
m casos similares, o STJ decidiu que a extinção da ação penal privada sem a oportunidade de regularização do pagamento das custas configura violação ao devido processo legal.
senão vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA E VIAS DE FATO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO.
MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A DESTEMPO. DECADÊNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
"A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados
" (RHC n. 69.301/MG, relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
9/8/2016).

2. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. [...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime" (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra
Alderita
Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012,
DJe
de 14/2/2013).

3. Agravo regimental desprovido.
”

(
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 188.677/GO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.)

Por fim, quanto à alegação de inépcia da inicial, essa também não merece guarida, na medida em que, conforme o próprio entendimento do Superior Tribunal de Justiça supracitado, a descrição dos fatos na
queixa-
crime
não precisa ser pormenorizada, bastando apenas a menção aos fatos, estando, no presente feito, perfeitamente descrita a conduta delitiva.

Ademais, como bem ponderou a douto Procurador de Justiça em seu parecer
,
“
Vê-se, portanto, que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, a acusação que pesa contra o paciente está alicerçada em elementos de prova que acompanharam a inicial acusatória. Além disso, a queixa-crime narra, de forma clara e objetiva, os fatos supostamente criminosos, com todas as suas circunstâncias [data, hora, local], bem como os indícios de autoria que ligam o paciente ao evento criminoso, de forma suficiente para a deflagração da Ação Penal e de modo a possibilitar o exercício pleno da ampla defesa
.”

(
id.
251939666
)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024